Tribunal: TJMT
Processo: 1022684-45.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022684-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.172.791-06 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.939.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tese de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia e para a apreciação de requerimento formulado na origem. Prejudicialidade suscitada pela i. PGJ: ofertada a denúncia e analisado o petitório defensivo na instância singela. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes tipificados pelo art. 33,
caput
, c/c art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, bem como pelo art. 16 da Lei 10.826/03, em concurso material.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a ocorrência de eventual malfadado excesso de prazo, a eivar de nulidade o claustro cautelar.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto do
writ
no que concerne ao alegado excesso de prazo para a propositura da ação penal e para a apreciação de requerimento formulado na origem, haja vista o superveniente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau, bem como o proferimento de decisão acerca do petitório defensivo de revogação da prisão cautelar; a ensejar, portanto, a extinção da ordem sem resolução do mérito, dado o superveniente esvaziamento de seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

4.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “O oferecimento de denúncia torna prejudicada a arguição de excesso de prazo, raciocínio que se aplica igualmente à apreciação do requerimento de concessão de liberdade outrora formulado na origem, que não havia sido ainda analisado quando da impetração do
writ
”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 216.636/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022684-45.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: Dr. IGOR JOSÉ RODRIGUES

PACIENTE: HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente, no interesse do Inquérito Policial n. 1020107-88.2025.8.11.0002 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Dessume-se da impetração que o d. juízo singular decretou a
prisão preventiva
de
HIGOR
à conta de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, de forma que o paciente se encontra recolhido provisoriamente ao cárcere desde
01/05/2025.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o paciente se encontra
recolhido ao cárcere há tempo demasiado
, uma vez observada a circunstância de que,
concluídas as investigações e confeccionado o respectivo relatório em 23/06/2025
, até a data da impetração
o Ministério Público Estadual

não havia se manifestado
na forma de oferecimento de denúncia, requerimento de arquivamento dos autos ou mesmo de determinação de realização de outras diligências; além disso, formulado
pedido de revogação da prisão cautelar
em
30/05/2025
, até a data da impetração do
writ
, tal pleito pendia de análise pelo d. juízo
a quo
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 298645857 e ss.). Posteriormente, o d. impetrante promoveu a juntada de cópia integral dos autos originários (ID 298756869 ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 299088379), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 304709970.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
da ordem (ID 309288360).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — DENÚNCIA OFERTADA — REQUERIMENTO ANALISADO — EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, opina a i. Cúpula Ministerial pelo reconhecimento da
prejudicialidade
da impetração, uma vez que, nos autos do IP n. 1020107-88.2025.8.11.0002, o
parquet
ofereceu denúncia
em desfavor do paciente, tendo o juízo
a quo
, ademais,
apreciado
o requerimento outrora formulado pelo d. impetrante, em que se pleiteara a revogação da segregação cautelar do beneficiário desta ordem; circunstâncias a tornar
prejudicada
a tese de excesso de prazo deduzida no presente
writ
.

Com efeito, conforme se extrai da irresignação, haveria injustificado
excesso de prazo
em vista da
conclusão das investigações
em
23/06/2025
, sem que, até a data da impetração, o Ministério Público houvesse ofertado denúncia; requerido o arquivamento dos autos; ou solicitado diligências complementares; demais disso, conforme o d. impetrante, se teria igualmente malfadado
excesso de prazo
dada a
ausência de decisão
acerca do pedido de revogação da prisão cautelar formulado em
30/05/2025
.

Todavia, ao que ressai dos elementos cognitivos jungidos ao
habeas corpus
,

bem como da consulta aos autos n. 1020107-88.2025.8.11.0002, o i. órgão ministerial, em
18/07/2025
,
ofereceu denúncia
em face do paciente, bem como de
Denis Cristian Carvalho Júnior
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
, e, exclusivamente quanto a
HIGOR
, também do
art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
29/07/2025
, oportunidade em que se determinou a
notificação
dos acusados. A i. defesa do paciente, em sequência, apresentou
defesa prévia
em
07/08/2025
, aguardando os autos, atualmente, a oferta de resposta à acusação por parte do corréu
Denis
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual.

Assim sendo, relembro que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi
AgRg no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Trata-se de entendimento ao qual se alinha eg. Corte de Justiça, ao que se vê dos seguintes julgados:

“[...]
A assertiva de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resulta prejudicada se a inicial acusatória foi ofertada pelo órgão ministerial de primeiro grau e recebida pelo Juízo singular
”.

(N.U 1022926-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) — Destaquei.

“[...] 1.
A tese de excesso de prazo para a prolação de sentença se encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a denúncia já foi ofertada e recebida, motivo pelo qual este processo foi extinto parcialmente
”.

(N.U 1016507-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023) — Destaquei.

Em idêntico sentido, quanto à alardeada demora para apreciação do pedido de revogação da prisão formulado na instância singela, colhe-se das informações prestadas pela d. autoridade judiciária, bem como da consulta aos autos, que, após
manifestação desfavorável
do
parquet
, o d. juízo singular
indeferiu
a pretensão defensiva
em
29/07/2025
.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...]

não houve qualquer alteração fática ou jurídica apta a justificar a revogação da segregação cautelar, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública, requisito este que permanece hígido diante da expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas
.

Conforme consta,
foram apreendidas em poder dos denunciados ( DENIS e HIGOR ) 516,03 g (quinhentos e dezesseis gramas e três centigramas) de COCAÍNA, 202,39 g (duzentos e dois gramas e trinta e nove centigramas) de MACONHA, 1.102,52 kg (um quilograma, cento e dois gramas e cinquenta e dois centigramas) de MDA, 0,38 g (trinta e oito centigramas) de LSD, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia preventiva
, nos termos do Enunciado nº 25 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

De mais a mais,
a medida extrema mostra-se necessária para prevenir a reiteração delitiva, especialmente considerando que o réu possui condenações pelos crimes de roubo e tráfico de drogas ( PEP nº 2000007-82.2019.8.11.0042 ), além de responder a outro feito em trâmite na 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pelo delito de receptação
.

Soma-se a isso
o indicativo de periculosidade social do acusado
, evidenciado por elementos extraídos de seu aparelho celular, dentre os quais se destaca imagem contendo o símbolo da facção criminosa
Comando Vermelho
( pág. 21 – ID. 195793843 ),
o que sugere sua possível vinculação à organização criminosa
.

[...] No que tange à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no presente caso,
tais alternativas se mostram absolutamente ineficazes e insuficientes para a salvaguarda da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração criminosa e da periculosidade demonstrada
.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de revogação e mantenho a prisão preventiva do denunciado HIGOR EGÍDIO OLIVEIRA DE SOUZA
”.

(ID 202583947 – autos n. 1020107-88.2025.8.11.0002) — Destaquei.

Dessa forma, e observada a circunstância de que, na exordial do remédio heroico, o d. impetrante não apresentou irresignação dirigida à prisão preventiva do acusado, no que concerne a seus pressupostos e requisitos legais, tampouco em face da fundamentação lançada pelo d. juízo
a quo
para justificar sua imprescindibilidade, entendo que,
tendo sido ofertada denúncia na instância singela e apreciado o pedido de revogação da custódia cautelar
,
não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
.

Via de consequência, com fulcro no art. 659 do CPP, entendo que deve ser julgado
prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
, com a consequente
extinção da ação constitucional

sem resolução do mérito
, ante o superveniente esvaziamento do seu objeto [tese de excesso de prazo], a ensejar a
perda do interesse de agir.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA
, em razão da
prejudicialidade da tese de excesso de prazo
, em vista do superveniente oferecimento de denúncia, bem como da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente formulado nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025